Tribunal: TJPA
Processo: 0808799-11.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808799-11.2024.8.14.0028

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARIA MARGARIDA DA SILVA PAIVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0808799-11.2024.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ

APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO – OAB/PA 28.181-A

APELADO: MARIA MARGARIDA DA SILVA PAIVA

ADVOGADO: FABIO CARVALHO SILVA – OAB/PA 22.135

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO TÁCITA COM COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE OU FRAUDE. RECURSO PROVIDO. PEDIDOS INICIAIS IMPROCEDENTES.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de restituição em dobro e indenização por danos morais, ajuizada sob alegação de contratação indevida de empréstimos consignados. Sentença de parcial procedência para declarar a inexistência de dois contratos bancários, condenando à restituição em dobro dos valores pagos (R$ 8.929,80) e fixando indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve, de fato, contratação válida e regular dos empréstimos, ainda que sem contrato assinado, mas com depósito dos valores na conta da parte autora, e se tais circunstâncias afastam o dever de restituição e de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência dos contratos foi reconhecida por meio da prova de depósito dos valores correspondentes nas contas bancárias da autora, caracterizando contratação tácita.

4. A parte autora não demonstrou a devolução dos valores ou contestação tempestiva dos lançamentos, tampouco comprovou ausência de benefício econômico ou vício de consentimento.

5. A inércia da autora por mais de dois anos antes da propositura da demanda reforça a aceitação do ajuste e afasta a tese de contratação indevida.

6. O ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC, foi adequadamente cumprido pela instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes.

Tese de julgamento:

1. A disponibilização dos valores na conta do contratante caracteriza contratação tácita de empréstimo, sendo válida na ausência de prova de vício, fraude ou ausência de benefício econômico.

2. A inércia do consumidor por período prolongado após o recebimento do valor impede a declaração de inexistência de débito e o reconhecimento de danos morais.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar

provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A., objetivando a reforma da sentença de id.

28449714, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, para declarar a inexistência dos débitos referentes aos contratos nº 000000348107749 e 00000015218382, além da restituição em dobro dos valores descontados no total de R$ 8.929,80 (oito mil e novecentos e vinte e nove reais e oitenta centavos), bem como, danos morais no importe de R$ 5.000,00

Consta de peça inicial (Id. 28449681) que em meados de 2023, foi até à sua agência bancária, para que pudesse solicitar a liberação de apenas R$ 500,00 (quinhentos reais), para que pudesse se deslocar até Belém-PA, em visita fúnebre ao velório de sua falecida irmã, com a intenção de pagamento integral do valor emprestado no início do mês subsequente, quando recebesse o seu pagamento.

Alega que foi surpreendida com um empréstimo pessoal, contrato nº 000000348107749, no valor de R$ 1.834,23 (60 parcelas de R$ 143,80) e, ao reclamar junto a agência da reclamada, teve a informação de que foi realizado

o cancelamento do empréstimo, porém,

ao invés de cancelaram o empréstimo pessoal vinculado em sua conta bancária e darem baixa no débito em aberto, foi realizado, na verdade, o fornecimento de um novo empréstimo de nº 00000015218382, no valor de R$ 1.841,18 (60 parcelas de R$ 153,81).

Por fim, aduz que mesmo diante das várias tentativas de solucionar o problema pela via administrativa, não conseguiu lograr êxito, estando desde então em constante prejuízo devido à prática abusiva da instituição financeira Requerida, que lhe forneceu serviço totalmente distinto do qual era desejado pela parte Autora.

Motivo pelo qual pleiteou a declaração de nulidade dos referidos contratos, além de restituição em dobro dos valores pagos, bem como, danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em sentença (Id. 28449714), o Magistrado de 1º grau julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a inexistência dos débitos referentes aos contratos nº 000000348107749 e 00000015218382, além de condenar a parte autora na restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 28449723, onde alega em apertada síntese que, os débitos reclamados são provenientes de renegociação de dívidas firmadas pela parte apelada e não adimplidas, bem como que os créditos foram disponibilizados na conta corrente da autora. Ao final pugna seja conhecido e provido o recurso para fins de se julgar procedente os pedidos contidos na inicial.

Sem Contrarrazões no id. 28449730, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2025.

Belém,( PA), 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste razão ao recorrente.

Isso porque, a despeito de não ter sido juntado aos autos o original do contrato de empréstimo firmado pelas partes, há que se reconhecer a existência da contratação tácita dos empréstimos em pauta, isto porque os créditos dos supostos empréstimos foram depositados na conta corrente da parte autora.

A instituição financeira demonstrou os Depósitos Bancários na conta corrente em benefício da autora, na qual consta os créditos referente aos empréstimos questionados, restando demonstrado assim, o benefício econômico por parte da reclamante.

No caso em tela, verifico que o primeiro empréstimo foi creditado na conta bancária da autora em 02/02/2022 (id. 28449694 - Pág. 4), enquanto que o segundo empréstimo (renegociação) foi creditado em 06/03/2023 (id. 28449694 - Pág. 5), conforme extratos bancários trazidos pela instituição bancária ré.

Portanto, ainda que ausente o contrato original, não há dúvidas quanto à aceitação tácita do ajuste, já que não houve qualquer menção do autor acerca da devolução do montante disponibilizado em seu favor.

Ademais, e de fundamental importância, é de se registrar que o autor reconhece que foi realizado o crédito do empréstimo reclamado e em nenhum momento se prontificou na devolução dos valores creditados em sua conta bancária.

Simplesmente afirmar que não celebrou o contrato de empréstimo, não se mostra suficiente para afastar o conteúdo probatório dos documentos apresentados pelo requerido.

Além disso, os débitos ora questionados se iniciaram em 2022 (id. 28449694 - Pág. 4) e o ajuizamento da demanda se deu me 05/2024, sendo certo que se o autor não tivesse de fato anuído com as cobranças, decerto teria reclamado administrativamente ou mesmo ajuizado a ação naquela ocasião, e não esperado mais de dois anos para questioná-los judicialmente.

O reclamante só veio a juízo contestá-los em maio de 2024, quando já passados mais de 26 meses do primeiro lançamento, sem que houvesse algum questionamento acerca das cobranças.

Logo, tenho que incorreta a sentença ao julgar procedente o pedido inicial para declarar inexistente os débitos, uma vez que o requerido logrou êxito em comprovar a contratação do empréstimo consignado (contratação tácita) e recebimento do respectivo valor correspondente e, portanto, a parte autora se sujeitou a obrigação do pagamento, não havendo se falar em declaração de inexistência da dívida.

Desta feita, cumprindo o réu com o ônus que lhe incumbia (art. 373, II 1, CPC), demonstrando nos autos os documentos necessários para contrapor os fatos narrados na inicial, cabia ao autor comprovar a falsidade dos documentos e, que não teria recebido o empréstimo.

A tese de que a parte autora desconhecia o empréstimo não se sustenta, posto que não se mostra plausível o recebimento do crédito em conta corrente e o pagamento voluntário por dois anos dos valores advindos do empréstimo ora reclamado.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto pelo BANCO BRADESCO S.A e dou-lhe provimento a fim de, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PARA SE JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL.

É O VOTO

Em razão deste julgamento, inverto o ônus da sucumbência, ficando suspensa a cobrança por ser o requerente beneficiário da justiça gratuita.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 23/10/2025